Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO. PAGAMENTO DO SALDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O VENCIMENTO. CULPA NÃO IMPUTÁVEL À PROMITENTE VENDEDORA. TEMPO DOS TRÂMITES CARTORÁRIOS E BANCÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. TAXA DE AVERBAÇÃO DE CONDOMÍNIO E TAXAS CONDOMINIAIS. VALORES NÃO DEVIDOS PELO PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO DETINHA A POSSE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir valores que considerou indevidamente cobrados da parte autora, correspondente a correção monetária do contrato de compra e venda do imóvel entabulado entre as partes, no montante de R$ 2.582,03; além do valor da taxa de averbação de condomínio (R$ 257,34) e das taxas condominiais de setembro e outubro de 2019, anteriores à entrega das chaves do imóvel (R$ 293,31). Expõe que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel e ajustaram que se o saldo fosse pago até o vencimento, em 10/10/2019, não haveria correção monetária. Como a quantia foi paga após o vencimento, foi cobrada a correção monetária, no valor de R$ 2.582,03. Aduz que, ao contrário do afirmado pela parte recorrida, o atraso no pagamento do saldo de R$ 195.643,00 não ocorreu por sua culpa, mas por ter a parte recorrida optado por pagar a quantia por meio de financiamento bancário, cujos trâmites demandam tempo. Ressalta não ter cobrado as penalidades contratuais incidentes pelo atraso no pagamento. Por fim, defende a responsabilidade da parte recorrida pelas taxas condominiais incidentes sobre a unidade desde a celebração do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, pois se cuida de unidade pronta e acabada. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. No que toca à correção monetária, assiste razão à parte recorrente. Estabeleceram as partes que o saldo devedor do imóvel não sofreria correção monetária se fosse pago até o vencimento, em 10/10/2019. Após essa data, o saldo sofreria reajuste pelo IGPM/FGV e juros compensatórios até a data do integral pagamento ou efetiva liberação, conforme cláusula 3.4 do contrato.

III. Embora tenha sido constatada a divergência nos dados para depósito do valor financiado, esta não teve implicação relevante no cumprimento do prazo para o pagamento do saldo pactuado. Observa-se que o contrato com os dados bancários errôneos data de 27/09/2019, ao passo que no dia 30/09/2019 a parte recorrente solicitou a correção. Ocorre que o contrato de financiamento previa que o prazo para depósito do numerário na conta da parte vendedora seria feito no prazo de 5 dias úteis a contar da recepção, pela instituição financeira, do contrato e da ficha original da matrícula atualizada dos imóveis vendidos contendo a alienação fiduciária dada em garantia, devidamente registrada no serviço de registro de imóveis competente.

IV. Outrossim, é cediço que o artigo 188 da Lei 6.015/73 confere o prazo de 30 dias para o registro do documento. No caso, o imóvel foi registrado em 31/10/2019, já depois de superada a data do vencimento. Destarte, ainda que a parte recorrente não tivesse feito retificação nos dados do documento que lhe foi apresentado para conferência em 27/09/2019, o pagamento do valor financiado não teria ocorrido na data pactuada (10/10/2019), considerando o prazo cartorário e o prazo para pagamento, de cinco dias úteis após a apresentação da escritura à instituição financeira. Assim, não se mostra devida a restituição da quantia de R$ 2.582,03 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e três centavos), pois a parte recorrente não deu causa à mora contratual.

V. De outro vértice, é devida a restituição da taxa de averbação de condomínio e as taxas condominiais de setembro e outubro. Conforme sedimentado na jurisprudência deste egrégio TJDFT, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter a disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa. (Acórdão 1023106, 07014263520178070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sob essa ótica, embora aperfeiçoada a promessa de compra e venda, enquanto o imóvel não é entregue ao adquirente, não tendo usufruído o imóvel, não pode ser responsabilizado pelas taxas geradas enquanto estivera sob a plena disponibilidade da promissária vendedora. Antes da assunção da posse direta, a promitente vendedora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já possui entendimento pacífico quanto ao tema. (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009 - grifos nossos); (AgRg no Ag 1337466/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 23/05/2011).

VI. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de restituição da correção monetária, decotando da condenação o valor de R$ 2.582,03 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e três centavos). Sentença mantida em seus demais termos.

VII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).